Tribunal: STF
Processo: Rcl 28461
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRETENSÃO OBTIDA EM JUÍZO DIVERSO. PREJUÍZO. EXTINÇÃO. 



    1. O alcance da pretensão veiculada pela parte reclamante em razão de provimento jurisdicional implementado pelas instâncias antecedentes gera o prejuízo da reclamação.



    2. Questão de ordem resolvida no sentido da prejudicialidade e extinção do feito.